Tribunal: TJSP
Processo: 1513033-37.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso, para compensar a confissão com a reincidência, com reflexo na pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o furto, com rompimento de obstáculo, ao apelante.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, tem maus antecedentes, já foi

Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso, para compensar a confissão com a reincidência, com reflexo na pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o furto, com rompimento de obstáculo, ao apelante.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, tem maus antecedentes, já foi processado e condenado por diversas vezes (fls. 153/161 – são 17 condenações definitivas, antigas e mais recentes), ou seja, a reiteração criminal e a falta de arrependimento ficam patentes, sendo correta a elevação de 1/5, tem-se dois (2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou amplamente o crime e é reincidente (fls. 162/163), logo, compensando-se a atenuante com a agravante, a pena fica no mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O apelante possui periculosidade, personalidade desvirtuada, conduta social inadequada, não respeitas princípios importantes para a convivência em sociedade, "viver honestamente" e "não causar lesão a outrem". Mesmo confesso, para retribuição da conduta; prevenção de não a praticar mais e tampouco outras infrações penais e voltar ao convívio social em harmonia, o regime mais rigoroso é o mais apropriado.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso livre (fls. 237). Expeça-se mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513033-37.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante SERGIO
BRUNO DE LIMA MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, para redimensionar a pena em dois (2) anos,
quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão, e doze (12) dias-multa,
no mais, subsiste a r. sentença, por seus fundamentos, com determinação, nos
termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
2
VOTO No 2393
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071
Comarca: 2a Vara Criminal de Bauru
Juiz de Direito: doutor Leonardo Labriola Ferreira Menino
Apelante: Sergio Bruno de Lima Moreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Provimento parcial do recurso, para compensar a
confissão com a reincidência, com reflexo na pena.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o furto, com rompimento
de obstáculo, ao apelante.
3-) A pena merece pequeno reparo. Na primeira fase, tem maus
antecedentes, já foi processado e condenado por diversas vezes (fls. 153/161 – são 17
condenações definitivas, antigas e mais recentes), ou seja, a reiteração criminal e a
falta de arrependimento ficam patentes, sendo correta a elevação de 1/5, tem-se dois
(2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de doze
(12) dias-multa. Na segunda fase, ele confessou amplamente o crime e é reincidente
(fls. 162/163), logo, compensando-se a atenuante com a agravante, a pena fica no
mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento. A pena
é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição
insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O apelante possui
periculosidade, personalidade desvirtuada, conduta social inadequada, não respeitas
princípios importantes para a convivência em sociedade, "viver honestamente" e "não
causar lesão a outrem". Mesmo confesso, para retribuição da conduta; prevenção de
não a praticar mais e tampouco outras infrações penais e voltar ao convívio social em
harmonia, o regime mais rigoroso é o mais apropriado.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
3
convém.
6-) Recurso livre (fls. 237). Expeça-se mandado de prisão em seu
desfavor após o trânsito em julgado da condenação.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 236
O apelante, Sérgio Bruno foi condenado à pena de dois (2) anos,
nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão, regime inicial fechado, e quatorze
(14) dias-multa, como incurso no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, porque
em 3.3.2018, por volta das 12:20 horas, na Rua Felício Soubihe, 47, q. 3, Vila
Universitária, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, arrombou a
porta da sala da residência, um relógio dourado, adornado em ouro, marca Mido,
avaliado em R$ 30.000,00, e uma corrente de ouro avaliada em R$ 4.000,00, de
W. C. C. Vizinhos viram-no entrar no imóvel. Foi perseguição a pé, sem êxito na
captura. Tentaram chamara a polícia, sem êxito.
Nas razões de apelação sustentou-se a) acréscimo, na pena-base, de
1/6, não 1/5; b) compensação entre confissão e reincidência e; c) regime inicial
aberto ou semiaberto (fls. 244/250).
Contrarrazões a fls. 254/260, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de recurso da Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo (fls. 269/274).
II - Fundamentação
O apelo merece parcial acolhimento, com respeito ao entendimento
do nobre Julgador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
4
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência
de fls. 4/6, auto de avaliação indireto de fls. 84 e prova colhida em contraditório,
bens com valores econômicos foram subtraídos.
A autoria é atribuível ao apelante.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 17 e 91, respaldado em norma de
ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a
atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a
primeira oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que
nenhum envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em
19.3.2001, 11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não
é crível que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela
segurança pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade
administrativa premente ao caso.
Ele foi reconhecido como a pessoa vista e invasora da casa,
perseguida e ão detida (fls. 9/10).
Em seu interrogatório judicial, confessou o crime.
O
interrogatório,
hodiernamente,
principalmente
depois
da
possibilidade da intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do
Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de
1o.12.2003, além de ser meio de defesa, também é de prova, ou seja, serve para a
formação de convicção judicial, com livre apreciação (art. 157 do Código de
Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT 491/362) e, na doutrina, lembrar o
ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O interrogatório é tanto meio de
prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu fornece elementos
indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão devidamente
analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto que será
examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
5
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
As testemunhas José Ricardo e Carla confirmaram que tinham sido
vitimadas, por furto, praticados pelo apelante, antes dos fatos. A conduta
criminosa foi gravada no sistema de monitoramento. Ele entrou na casa da vítima
dos autos. José Ricardo, ainda, confirmou ter reconhecido-o na polícia.
Ensinam A. Almeida Júnior e J. B. de O. e Costa Júnior que: “As
testemunhas (disse BENTHAM) “são os olhos e os ouvidos da justiça humana”.
Os mais antigos códigos da humanidade fazem referência a esse instrumento de
prova; o processo moderno nele se apóia constantemente” (Lições de medicina
legal. 21a ed. São Paulo, Editora Nacional, 1996, p. 539).

Não se desconhece, de outro lado, a fragilidade da prova testemunhal
(Idem ibidem, p. 539-540), entretanto, Paulo Lúcio Nogueira lembra: “(....) O valor
do testemunho tem sido muito discutido, devido às possibilidades de engano. Mas
não se pode negar que se trata de prova indispensável no processo penal, pois os
fatos delituosos e sua autoria são esclarecidos, em regra, pelas pessoas que têm
conhecimento direto ou indireto a seu respeito” (Op. cit., p. 155).
Fernando da Costa Tourinho Filho, igualmente, salienta o
questionamento da valia da prova testemunhal, todavia, preleciona: “A prova
testemunhal, principalmente no Processo Penal, é de valor extraordinário, pois,
dificilmente, e só em hipótese excepcionais, provam-se as infrações com outros
elementos de prova. Comumente, as infrações penais só podem ser provadas, em
juízo, por pessoas que assistiram ao fato ou dele tiveram conhecimento” (Processo
penal. 3o v. 16a ed. São Paulo, Saraiva, 1994, p. 263). No parágrafo seguinte
explica: “Assim, a prova testemunhal é uma necessidade, e nela reside seu
fundamento” (Ob. cit., p. 263).
Weverson, policial militar, foi acionado pelo 190, por furto em
andamento. Veio uma senhora, que foi vitimada, também, tinha filmagem. Entrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
6
na casa, janela ou porta arrombada. Teve contato com o senhor que está em óbito.
Quarto revirado. O relógio foi levado, bem como corrente. Foi dada as
características físicas e de roupa, não encontraram. Viu a filmagem, reconheceu-o
de outros furtos, onde também tinha sido gravado. Meses depois, o recorrente foi
detido.
Viviane, policial civil, afirmou que o apelante era imputado por 4
ocorrências. Foi visto em filmagem do delito contra Carla. Em 11.8.2018 foi
preso, com investigação, suas características correspondiam a de outros crimes. As
pessoas reconheceram-no. No dia 3.8, Ricardo, marido de Carla, passava pela
residência e viu um rapaz pular o muro, não tentou segurá-lo. Não viu objeto do
furto dos autos com o apelante.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o
apelante, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a
presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
7
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1,
14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg.
03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no
0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel.
Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier
de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
O rompimento de obstáculo foi provado pelo laudo de fls. 79/82.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz
não só as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos
observados, senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos
observados ou que se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados
de certos conhecimentos teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não
devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito
médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás,
pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão
submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
8
processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas:
Bookseller, 1998, p. 143).
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
A pena merece pequeno reparo.
Na primeira fase, tem maus antecedentes, já foi processado e
condenado por diversas vezes (fls. 153/161 – são 17 condenações definitivas,
antigas e mais recentes), ou seja, a reiteração criminal e a falta de arrependimento
ficam patentes, sendo correta a elevação de 1/5, tem-se dois (2) anos, quatro (4)
meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa.
Na segunda fase, ele confessou amplamente o crime e é reincidente
(fls. 162/163), logo, compensando-se a atenuante com a agravante, a pena fica no
mesmo patamar (pode haver compensação entre atenuante e agravantes, por
exemplo, entre confissão espontânea e reincidência, conforme se asseverou no
Superior Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 -
Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC
385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma -
Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 -
Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC
392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe
8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg.
2.5.2017 - DJe 8.5.2017).
Na terceira fase, não há causas de diminuição e de aumento.
A pena é final, pois mais nada a altera. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
9
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
O apelante praticou sem grave ameaça ou violência, porém, fê-lo em
pleno dia, 12:20 horas, arrombou a porta da casa da vítima, já falecida, remexeu
seu guarda-roupas e levou o relógio e a corrente, bem de alto valor. Mostrou
insensibilidade e ousadia.
Ele tem vários antecedentes e é reincidente, já conhecia o sistema
carcerário, porém, não se emendou, pratica delitos reiteradamente, mostra que sua
ressocialização foi infrutífera.
Possui periculosidade, personalidade desvirtuada, conduta social
inadequada, não respeitas princípios importantes para a convivência em sociedade,
"viver honestamente" e "não causar lesão a outrem".
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art.
33 e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos
termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art.
59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime
fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez
que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador,
conforme interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j.
9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado
o regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art.
33, parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta”
(RJTACRIM 57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513033-37.2018.8.26.0071 -Voto no 2393
10
RSTJ 26/340 e JSTJ 8/192.
Mesmo confesso, para retribuição da conduta; prevenção de não a
praticar mais e tampouco outras infrações penais e voltar ao convívio social em
harmonia, o regime mais rigoroso é o mais apropriado.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o
tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são
sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse
execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob
pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso, para
redimensionar a pena em dois (2) anos, quatro (4) meses e vinte e quatro (24) dias
de reclusão, e doze (12) dias-multa, no mais, subsiste a r. sentença, por seus
fundamentos.
Recurso livre (fls. 237).
Por força do recente entendimento firmado, por maioria, pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs no 43, 44 e 53, de
relatoria do Ministro Marco Aurélio, no sentido de ser constitucional a regra
inserta no Código de Processo Penal (art. 283), que prevê o esgotamento de todas
as possibilidades de recurso para o início do cumprimento da pena, expeça-se
mandado de prisão em seu desfavor após o trânsito em julgado da
condenação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.